Tribunal: TJDFT
Processo: 0002562-69.2017.8.07.0016
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-06-24
Data de publicação: 2021-07-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DEPOIMENTO DA VÍTIMA CORROBORADO POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. Incabível a absolvição por falta ou insuficiência de provas, quando o conjunto probatório coligido aos autos é firme e coeso em demonstrar a prática do crime de lesão corporal, em contexto de violência doméstica.

2. Conforme a jurisprudência, nos delitos cometidos no contexto de violência doméstica, as declarações da vítima, prestadas na fase policial e judicial, podem lastrear o decreto condenatório, em especial se as versões apresentadas por ela forem coesas e harmônicas entre si, e corroboradas por outros elementos de prova, como no caso dos autos, em que corroborado pelo laudo pericial.

3. Recurso conhecido e improvido.